Tribunal: TJPA
Processo: 0801047-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801047-14.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LEILA ALBES DE MIRANDA

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE EVIDÊNCIA. INCLUSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (GTS) REFERENTE AO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. DESCABIMENTO DO PEDIDO EM SEDE LIMINAR. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 2º-B DA LEI Nº 9.494/97 POR IMPORTAR EM LIBERAÇÃO IMEDIATA DE RECURSO PÚBLICO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) a 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEILA ALVES DE MIRANDA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE RETROATIVO E TUTELA DE EVIDÊNCIA, proc. nº 0806173-15.2020.8.14.0301, ajuizado em desfavor do ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2710604, págs. 01/27, historia a agravante

que ajuizou a ação ao norte mencionada em face do agravado, tendo ela argumentado que é servidora pública lotada na Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), no cargo de Professor Classe II, tendo iniciado o exercício de suas funções em 17/09/2004 e que como servidora, possui 15 (quinze) anos e 123 (cento e vinte e três) dias de efetivo exercício.

Esclarece a recorrente que, antes de ser aprovada em concurso, laborava como professora temporária junto ao agravado, no período compreendido entre 03/05/1993 até 30/06/1999, perfazendo um total de 6 (seis) anos e 30 (trinta) dias no vínculo.

Diz, ainda, que em período posterior, trabalhou como docente contratada no Município de São Geraldo do Araguaia no período de 01/07/1999 a 31/12/2003, gerando 4 (quatro) anos e 153 (cento e cinquenta e três) dias.

Diz que o somatório dos períodos mencionados perfaz o total de 10 (dez) anos e 183 (cento e oitenta e três) dias.

Alude a agravante que, conforme consta em seu contracheque, percebe apenas 25% (vinte e cinco por cento) a título de adicional de tempo de serviço, tendo em vista que o ente recorrido não reconheceu o tempo em que era servidora temporária, sob o fundamento de um Parecer da Procuradoria que impede a averbação do tempo de serviço a título precário.

Diz que o entendimento do órgão jurídico do agravado não se coaduna com a jurisprudência desta casa e do Pretório Excelso, que consideram o período trabalhado sob o vínculo temporário como de efetivo serviço para fins de percepção da gratificação perseguida.

Frisa que se houvesse o reconhecimento desse período, estaria percebendo 40% (quarenta por cento) a título de tempo de serviço.

Argumenta a agravante que em conformidade com o artigo 23 da Lei Estadual nº 5.810/94, o exercício no serviço público não diz respeito apenas à pessoa investida via concurso público, mas também àquelas que se encontram como temporária ou comissionada.

Cita precedente do Supremo Tribunal Federal que entende ser favorável à tese exposta.

Discorre fundamentos a respeito da Gratificação de Efetivo Exercício em Magistério (GAE), sendo referida vantagem prevista n artigo 36, parágrafo único, da Lei nº 5.351/86, que estabelece que “ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração”.

Disserta, igualmente, sobre a presença dos requisitos para a concessão de tutela de evidência, nos moldes do artigo 311 do CPC e farta jurisprudência deste Sodalício que cita.

Requer a agravante o conhecimento do recuso, a concessão de tutela de evidência com vistas a compelir o agravado a implementação imediata do tempo de serviço, devendo acrescer o período em que trabalhou como temporária, bem como a implementação da gratificação de 10% (dez) por cento decorrente o exercício de 25 (vinte e cinco) anos na docência e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2733099, págs. 01/03, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 3200604, págs. 01/16, tendo o Estado do Pará, após breve explanação dos fatos, discorrido sobre a vedação legal de concessão de medida liminar que importe em concessão de gratificação a servidor público.

Alude ainda, a prejudicial da prescrição bienal na forma do artigo 206, § 2º, do Código Civil, ou, caso não haja acolhimento da tese sustentada, o reconhecimento da prescrição quinquenal regulada pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Disserta sobre a inexistência do direito da agravante ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) relativo ao período em que laborou como temporária. Aduz, nesse ponto, que em conformidade com o artigo 131 da Lei Estadual nº 5.810/94 somente é devida a vantagem ao servidor em exercício em cargo efetivo.

Afirma, ainda, a vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, II c/c 37, “caput”, ambos da Constituição da República.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3332279, págs. 01/06, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pela recorrente contra decisão proferida em sede de Ação Ordinária que denegou de tutela antecipada que tem por finalidade compelir o ente agravado a incluir a Gratificação por Tempo de Serviço em sua remuneração, uma vez que haveria vedação à concessão de medida liminar quando o seu objeto consistir em aumento ou concessão de vantagens a servidor público.

Sobre a questão sob exame, é induvidoso que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o

que não é

o

caso dos autos. Eis o que prescreve a normativa, “
in verbis
”:

“Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
”

De acordo com a normativa citada, veda-se a antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, nas hipóteses em que a sentença tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens para servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Com isso, a decisão antecipatória é precária e pode ser revertida no bojo dos autos, por isso, o legislador entendeu por preservar as finanças públicas no sentido de obrigar o cumprimento de decisões que tenham reflexo na atuação financeira do Estado para com seus servidores, apenas após o trânsito em julgado da decisão judicial.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

No caso vertente, a medida antecipatória pleiteada pela agravante para que seja determinado ao agravado a incorporação da Gratificação de Tempo de Serviço (GTS) concernente ao interstício em que laborou junto a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) como servidora temporária implica em concessão de vantagem pecuniária a servidor em manifesta violação à norma proibitiva.

Pelo exposto, por não restar presente a existência da plausibilidade do direito em favor da agravante, descabe o provimento do presente recurso, visto que não é possível a execução provisória do pedido apresentado contra a Fazenda Pública, de acordo com o disposto na Lei n° 9.494/97 e o posicionamento jurisprudencial citado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora.

É como o voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020